Tribunal: CARF
Processo: 10552.000506/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10552.000506/2007-19
ACÓRDÃO
9202-011.369 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
VONPAR REFRESCOS S A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/05/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
AUTO DE INFRAÇÃO CONTENDO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AIOA. CFL 68.
COMPETÊNCIAS ATÉ 11/2008. RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, II,
“C”, DO CTN. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
VINCULADA À GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008. LEI No
11.941/2009. SÚMULA CARF No 196.
São aplicáveis às multas lançadas, quando mais benéficas, as disposições
da novel legislação. Deve-se analisar a retroatividade benigna, no caso das
multas por descumprimento de obrigação acessória relacionadas à GFIP,
realizando a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art.
32 da Lei 8.212, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941, com as
regras do hodierno art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941, o
que envolve competências até 11/2008.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Fl. 5892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.369 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10552.000506/2007-19
2
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-
fls. 5.850/5.870; pdf do volume II fls. 2.203/2.223) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do
art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, estando suspenso o crédito tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da
Câmara em despacho prévio de admissibilidade (e-fls. 5.872/5.877; pdf do volume II fls.
2.225/2.230) interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos fólios processuais,
sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho,
inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de
segunda instância proferida, em sessão de 14/06/2023, pela 2.a Turma Ordinária da 4.a Câmara da
2.a Seção, que deu provimento parcial ao recurso voluntário para manter em parte o lançamento,
consubstanciada no Acórdão n.o 2402-011.666 (e-fls. 5.703/5.741; pdf do volume II fls.
2.056/2.094), o qual, no ponto para rediscussão, tratou da matéria (i) “Retroatividade benigna
por descumprimento de obrigação acessória prevista na Lei n.o 8.212/91”, cuja ementa do
recorrido e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/05/2005
(...)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). APRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADE
APLICÁVEL. CFL 68.
Fl. 5893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.369 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10552.000506/2007-19
3
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias se
sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
(...)
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP. INFORMAÇÃO
MENSAL. AUSENTE. PENALIDADES ASSOCIADAS. EXIGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades
associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de
2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória do contribuinte prestar mensalmente, por meio
da respectiva GFIP, as informações previstas na legislação tributária.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. JULGAMENTO. EFEITO. VINCULAÇÃO.
O resultado do julgamento de recurso interposto contra decisão referente à
obrigação tributária principal reflete naquele atinente à obrigação tributária
acessória àquela vinculada. Logo, o julgamento do primeiro deverá anteceder ao
do segundo, ainda que na mesma sessão da respectiva reunião.
(...)
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar
parcial provimento ao recurso interposto, para extinguir o crédito tributário
correspondente: (i) às competências 1 a 10 de 2001, eis que atingido pela
decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN; (ii) ao valor bruto de nota fiscal ou
fatura emitida por cooperativa de trabalho; (iii) aos pagamentos referentes aos
contratos de publicidade com associação desportiva que mantém equipe de
futebol profissional; e (iv) ao seguro de vida em grupo pago aos empregados.
Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator) e Rodrigo Duarte
Firmino, que deram-lhe provimento em menor extensão, mantendo referida
autuação nas competências 1 a 10 de 2001, cuja decadência foi reconhecida no
processo principal no 10552.000444/2007-37, com fundamento no art. 150, § 4o,
do CTN. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Gregorio Rechmann
Junior.
O acórdão recorrido, para a retroatividade benigna, em caso de descumprimento
das obrigações principal e acessória, assenta que a multa aplicada terá por parâmetro o somatório
das multas aplicadas pelo descumprimento das obrigações principal (art. 35 da Lei n.o 8.212, na
redação anterior a dada pela Lei n.o 11.941, de 2009) e acessória (art. 32, §§ 4.o ou 5.o, da Lei n.o
8.212, na redação anterior a dada pela Lei n.o 11.941) e aquele calculado na forma prevista do art.
35-A da Lei n.o 8.212, acrescido pela Lei n.o 11.941, que remeteu para o art. 44, inciso I, da Lei n.o
9.430, de 1996 (multa de ofício em 75%).
Dos Acórdãos Paradigmas
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 2.a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, consubstanciada
Fl. 5894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.369 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10552.000506/2007-19
4
no Acórdão n.o 9202-009.753, Processo n.o 35582.000835/2007-25 (e-fls. 5.824/5.840; pdf do
volume II fls. 2.177/2.193), cujo aresto contém a ementa no essencial:
Tema (1): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 28/02/2006
(...)
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a
multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Também, indicou-se como paradigma decisão da 2.a Turma Ordinária da 2.a Câmara
da 2.a Seção, consubstanciada no Acórdão n.o 2202-009.977, Processo n.o 19515.721942/2012-03
(e-fls. 5.841/5.849; pdf do volume II fls. 2.194/2.202), cujo precedente colaciona a seguinte
ementa no essencial:
Tema (1): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (2)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
(...)
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991. LEI No 11.941/2009.
Por força da retroatividade benigna, o cálculo da penalidade deve ser efetuado
conforme a atual redação do art. 32-A da Lei no 8.212/1991, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória.
Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 5.412/5.480; pdf do volume II fls. 1.765/1.833), após notificado em 27/11/2006, insurgindo-
se em face do lançamento de ofício.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 02-23.303 – 7.a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 5.618/5.630;
pdf do volume II fls. 1.971/1.983), decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte o pedido deduzido na impugnação, excluindo o período sob decadência, de
01/1999 a 12/2000, mantendo em parte a exigência fiscal. Assentou-se que a comparação para
determinação da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por ocasião da extinção do
crédito (pagamento, por exemplo).
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 5.636/5.688; pdf
do volume II fls. 1.989/2.040), sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no
CARF, anteriormente relatado quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto
do recurso especial de divergência ora em análise.
Fl. 5895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.369 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10552.000506/2007-19
5
Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
4.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com os paradigmas preteritamente citados, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e os precedentes quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e aplicar a retroatividade benigna com recálculo da
multa conforme estabelecido pelo art. 32-A, inciso I, da Lei n.o 8.212, com redação dada pela Lei
n.o 11.941, de 2009.
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas informados alhures,
o recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “Retroatividade benigna por descumprimento de
obrigação acessória prevista na Lei n.o 8.212/91”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois os paradigmas entendem que no tocante à multa por descumprimento
de obrigação acessória de que tratam os §§ 4.o e 5.o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212, a
retroatividade benigna deve ser aplicada a partir da comparação da multa por descumprimento de
obrigação acessória a que alude os §§ 4.o e 5.o, inciso IV, do art. 32 da Lei n.o 8.212 com a que
seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei n.o 8.212, ainda que na mesma ação fiscal
tenha havido o descumprimento de obrigação principal correlata.
Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 5.882/5.889; pdf do volume II fls. 2.235/2.242) a parte
interessada (Fazenda Nacional) não sem manifesta em relação ao conhecimento do recurso.
Quanto ao mérito, para a retroatividade benigna, em caso de descumprimento das
obrigações principal e acessória, assenta que a multa aplicada terá por parâmetro o somatório das
multas aplicadas pelo descumprimento das obrigações principal (art. 35 da Lei 8.212, na redação
anterior a dada pela Lei 11.941, de 2009) e acessória (art. 32, §§ 4.o ou 5.o, da Lei 8.212, na
redação anterior a dada pela Lei 11.941) e aquele calculado na forma prevista do art. 35-A da Lei
8.212, acrescido pela Lei 11.941, que remeteu para o art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1996 (multa
de ofício em 75%).
Fl. 5896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.369 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10552.000506/2007-19
6
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.
Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
Após publicação da pauta de julgamentos, o contribuinte apresentou memoriais
reiterando suas razões.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão CARF
n.o 2402-011.666, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com os seus
respectivos paradigmas:
(i) Matéria: “Retroatividade benigna por descumprimento de obrigação
acessória prevista na Lei n.o 8.212/91”
(i) Paradigma (1): Acórdão 9202-009.753
(i) Paradigma (2): Acórdão 2202-009.977
O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedentes previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 5897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.369 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10552.000506/2007-19
7
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto em plenitude como integrativo (§ 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, com aplicação
subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma exigida no
§ 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal,
bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, a despeito de ser necessário anotar que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte/sujeito passivo.
Outrossim, observo o atendimento dos requisitos regimentais.
Especialmente em relação a divergência jurisprudencial, ela restou demonstrada,
conforme bem destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara.
Os casos fáticos-jurídicos estão no âmbito da discussão quanto a forma de aplicar e
calcular a retroatividade benigna a partir da MP 449/2008 (convertida na Lei 11.941).
Compulsando as íntegras dos acórdãos cotejados, verifica-se demonstrada a
divergência suscitada.
Ora, enquanto no recorrido, o Colegiado entendeu que o cálculo da multa mais
benéfica terá por parâmetro o somatório das multas aplicadas pelo descumprimento das
obrigações principal (art. 35, da Lei n.o 8.212/91, na redação anterior a dada pela Lei n.o
11.941/09) e acessória (art. 32, §§4o ou 5o, da Lei n.o 8.212/91, na redação anterior a dada pela
Lei n.o 11.941/09 ) e aquele que calculado na forma prevista do art. 35-A, da Lei n.o 8.212/91,
acrescido pela Lei n.o 11.941/09. Nos paradigmas, entendeu-se que no tocante à multa por
descumprimento de obrigação acessória de que tratam os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, a retroatividade benigna deve ser aplicada a partir da comparação da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei n.o
8.212/91 com a que seria devida com base no art. 32-A da mesma Lei n.o 8.212/91, ainda que na
mesma ação fiscal tenha havido o descumprimento de obrigação principal correlata.
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial, passo
a específica apreciação.
- “Correta forma de aplicação da retroatividade benigna para as multas”
Fl. 5898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.369 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10552.000506/2007-19
8
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, no âmbito da retroatividade benigna com relação a obrigação
acessória, especialmente por força dos precedentes invocados.
O tema, atualmente, é objeto da Súmula CARF n.o 196, aprovada em 21/06/2024,
por este Colegiado, publicada em 27/06/2024 no Diário Oficial da União (Edição 122, Seção 1,
Página 70), cujo enunciado estabelece que:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633.
A fundamentação que enseja a Súmula decorre do contexto a seguir.
- Considerações na ótica da multa em Auto de Infração de Obrigação Acessória
No contexto contra a chamada “cesta de multas”, o recorrente se insurge quanto ao
método da aplicação da multa mais benéfica. Diz que no AIOA/68 está sendo exigida a penalidade
prevista no § 5o do art. 32 da Lei 8.212/91. Trata da mudança legislativa no contexto da multa da
obrigação principal e da obrigação acessória.
Pois bem. Mantida a multa da obrigação acessória, por força de manutenção da
multa da obrigação principal, então como houve mudança legislativa, na forma da Medida
Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de
2009, deve-se aplicar a multa mais benéfica, recalculando e comparando as multas, prevalecendo
a mais vantajosa, seja a da legislação atual ou a da legislação pretérita, importando que se observe
o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN1.
Veja-se que há competências do cálculo da multa que estão compreendidas no
interregno anterior a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, que deu nova redação para o preceito legal sancionador em
referência da Lei n.o 8.212.

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 5899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.369 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10552.000506/2007-19
9
Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna, se for o caso,
aplicando a multa mais favorável ao sujeito passivo, sendo apurado por ocasião do pagamento ou
do parcelamento.
Deve-se, aliás, realizar a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do
art. 32 da Lei n.o 8.212, em sua redação anterior à dada pela Lei n.o 11.941, com as regras do
hodierno art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941.
Especialmente, a matéria é assim tratada por força do cancelamento da Súmula
CARF n.o 119 e da nova Súmula n.o 196.
Nas hipóteses como a presente de lançamento de multa por descumprimento de
obrigação acessória relativo a GFIP, em que se tem autos vinculados de obrigação principal com
multa própria também aplicada, provenientes os processos da mesma fiscalização, deve-se afastar
o entendimento, até então vigente, por força da já revogada Súmula n.o 119, no sentido de que a
retroatividade benigna deveria ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento da obrigação principal e da obrigação acessória correlata com a multa de
ofício de 75% prevista no art. 44 da Lei 9.430/96.
De mais a mais, no processo de obrigação principal a multa aplicada deve
tangenciar pela solução firmada no STJ e já inserida pela Fazenda Nacional em lista de dispensa de
contestar e recorrer, na forma do Tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo nas conclusões do Parecer SEI
no 11.315/2020/ME e Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, nestes termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art.
35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade
benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei
no 11.941. de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
em relação aos lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a
aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os
casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias. por considerá-la
mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em
relação aos lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a
vigência da referida Lei no 11.941, de 2009. sob pena de afronta ao disposto no
art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI No
11315/2020/ME
Fl. 5900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.369 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10552.000506/2007-19
10
Sendo assim, com razão o recorrente para o lançamento de ofício da obrigação
acessória, para lançamentos até 11/2008, inclusive, devendo se observar o cálculo da multa mais
benéfica para o cálculo da obrigação acessória, se cabível, a ser realizado no momento do
pagamento ou parcelamento, comparando-se as disposições do art. 32 da Lei 8.212/1991
conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A da Lei 8.212, com a
redação da Lei 11.941.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência e, no mérito, dou-lhe
provimento para determinar que o cálculo da multa por força da retroatividade benigna observe o
disposto na Súmula CARF n.o 196. Vale dizer, para que se observe o cálculo da multa mais benéfica
em relação a obrigação acessória até a competência 11/2008, comparando-se as disposições do
art. 32 da Lei 8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art.
32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09, reformando a decisão recorrida. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, DOU-
LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 5901
DF CARF MF
Original